Tribunal: STF
Processo: Ext 633
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-28
Data de publicação: 1996-08-28

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - REPÚBLICA POPULAR DA CHINA -
CRIME DE ESTELIONATO PUNÍVEL COM A PENA DE MORTE - TIPIFICAÇÃO PENAL
PRECÁRIA E INSUFICIENTE QUE INVIABILIZA O EXAME DO REQUISITO
CONCERNENTE À DUPLA INCRIMINAÇÃO - PEDIDO INDEFERIDO.
PROCESSO EXTRADICIONAL E FUNÇÃO DE GARANTIA DO TIPO PENAL.
- O ato de tipificação penal impõe ao Estado o dever de
identificar, com clareza e precisão, os elementos definidores da
conduta delituosa. As normas de incriminação que desatendem a essa
exigência de objetividade - além de descumprirem a função de
garantia que é inerente ao tipo penal - qualificam-se como expressão
de um discurso normativo absolutamente incompatível com a essência
mesma dos princípios que estruturam o sistema penal no contexto dos
regimes democráticos.
O reconhecimento da possibilidade de instituição de
estruturas típicas flexíveis não confere ao Estado o poder de
construir figuras penais com utilização, pelo legislador, de
expressões ambíguas, vagas, imprecisas e indefinidas. É que o regime
de indeterminação do tipo penal implica, em última análise, a
própria subversão do postulado constitucional da reserva de lei, daí
resultando, como efeito conseqüencial imediato, o gravíssimo
comprometimento do sistema das liberdades públicas.
A cláusula de tipificação penal, cujo conteúdo descritivo
se revela precário e insuficiente, não permite que se observe o
princípio da dupla incriminação, inviabilizando, em conseqüência, o
acolhimento do pedido extradicional.
EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS.
- A essencialidade da cooperação internacional na repressão
penal aos delitos comuns não exonera o Estado brasileiro - e, em
particular, o Supremo Tribunal Federal - de velar pelo respeito aos
direitos fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer, em
nosso País, processo extradicional instaurado por iniciativa de
qualquer Estado estrangeiro.
O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de
extraditando não basta para reduzi-lo a um estado de submissão
incompatível com a essencial dignidade que lhe é inerente como
pessoa humana e que lhe confere a titularidade de direitos
fundamentais inalienáveis, dentre os quais avulta, por sua
insuperável importância, a garantia do due process of law.
Em tema de direito extradicional, o Supremo Tribunal
Federal não pode e nem deve revelar indiferença diante de
transgressões ao regime das garantias processuais fundamentais. É
que o Estado brasileiro - que deve obediência irrestrita à própria
Constituição que lhe rege a vida institucional - assumiu, nos termos
desse mesmo estatuto político, o gravíssimo dever de sempre conferir
prevalência aos direitos humanos (art. 4º, II).
EXTRADIÇÃO E DUE PROCESS OF LAW.
O extraditando assume, no processo extradicional, a
condição indisponível de sujeito de direitos, cuja intangibilidade
há de ser preservada pelo Estado a quem foi dirigido o pedido de
extradição.
A possibilidade de ocorrer a privação, em juízo penal, do
due process of law, nos múltiplos contornos em que se desenvolve
esse princípio assegurador dos direitos e da própria liberdade do
acusado - garantia de ampla defesa, garantia do contraditório,
igualdade entre as partes perante o juiz natural e garantia de
imparcialidade do magistrado processante - impede o válido
deferimento do pedido extradicional (RTJ 134/56-58, Rel. Min. CELSO
DE MELLO).
O Supremo Tribunal Federal não deve deferir o pedido de
extradição, se o ordenamento jurídico do Estado requerente não se
revelar capaz de assegurar, aos réus, em juízo criminal, a garantia
plena de um julgamento imparcial, justo, regular e independente.
A incapacidade de o Estado requerente assegurar ao
extraditando o direito ao fair trial atua como causa impeditiva do
deferimento do pedido de extradição.
EXTRADIÇÃO, PENA DE MORTE E COMPROMISSO DE COMUTAÇÃO.
- O ordenamento positivo brasileiro, nas hipóteses em que
se delineia a possibilidade de imposição do supplicium extremum,
impede  a entrega do extraditando ao Estado requerente, a menos que
este, previamente, assuma o compromisso formal de comutar, em pena
privativa de liberdade, a pena de morte, ressalvadas, quanto a esta,
as situações em que a lei brasileira - fundada na Constituição
Federal (art. 5º, XLVII, a) - permitir a sua aplicação, caso em que
se tornará dispensável a exigência de comutação.
O Chefe da Missão Diplomática pode assumir, em nome de seu
Governo, o compromisso oficial de comutar a pena de morte em pena
privativa de liberdade, não necessitando comprovar, para esse efeito
específico, que se acha formalmente autorizado pelo Ministério das
Relações Exteriores de seu País.
A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas -
Artigo 3º, n. 1, "a" - outorga à Missão Diplomática o poder de
representar o Estado acreditante ("État d'envoi") perante o Estado
acreditado ou Estado receptor (o Brasil, no caso), derivando, dessa
eminente função política, um complexo de atribuições e de poderes
reconhecidos ao agente diplomático que exerce a atividade de
representação institucional de seu País.
NOTA DIPLOMÁTICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
A Nota Diplomática, que vale pelo que nela se contém, goza
da presunção juris tantum de autenticidade e de veracidade. Trata-se
de documento formal cuja eficácia jurídica deriva das condições e
peculiaridades de seu trânsito por via diplomática.
Presume-se a sinceridade do compromisso diplomático. Essa
presunção de veracidade - sempre ressalvada a possibilidade de
demonstração em contrário - decorre do princípio da boa fé, que
rege, no plano internacional, as relações político-jurídicas entre
os Estados soberanos.
VALIDADE DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESTRANGEIRO REQUERENTE.
- O ordenamento positivo brasileiro, no que concerne aos
processos extradicionais, não exige que a ordem de prisão contra o
extraditando tenha emanado, necessariamente, de autoridade
estrangeira integrante do Poder Judiciário. Basta que se cuide de
autoridade investida, nos termos da legislação do próprio Estado
requerente, de atribuição para decretar a prisão do extraditando.
Precedente.